Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-50.2023.8.11.0044
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002290-50.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENYLDE DA ROCHA BRAGA SIMAO - CPF: 011.697.852-04 (RECORRIDO), DANILLO FERNANDO DE AMORIM - CPF: 014.655.841-37 (ADVOGADO), SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG - CNPJ: 05.508.556/0001-07 (RECORRENTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1002290-50.2023.8.11.0044.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA-MT.

Recorrente(s)

: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG.

Recorrida(s): RENYLDE DA ROCHA BRAGA SIMÃO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CHEGADA AO DESTINO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS, NA FORMA SIMPLES
- TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA Nº 43 DO STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 14 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 192343193, que julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 7.816,96 (sete mil e oitocentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos)
a título de
danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1) A ausência de prova dos danos materiais e morais;

2) A reacomodação da passageira e a prestação de assistência adequada;

3) A total ausência de provas quanto aos danos materiais e repetição de indébito;

4) A inocorrência de danos morais;

5) A redução da indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

Fato incontroverso nos autos é que o voo com saída da cidade de Tel Aviv sofreu atraso
.

Isso porque, a autora comprova a ocorrência do atraso, o que ocasionou com que perdesse as demais conexões subsequentes.

Já a reclamada em contestação, sustenta que tal atraso ocorreu por motivos operacionais, inclusive, juntou
print
comprovando.

Diante do fato incontroverso entre as partes,
o atraso no embarque na cidade de Tel Aviv, ocasionou a perda de conexão dos voos da autora tanto no exterior (Zurique à São Paulo) quanto no Brasil (São Paulo à Cuiabá)
.

Nesse particular, a reclamada passou ao largo de qualquer comprovação, assim, não se elidiu da responsabilidade de cumprir com o contrato na forma como pactuada.

Se o bilhete de passagem contém o horário de voo, obriga-se a empresa aérea a cumpri-lo, pena de responsabilizar-se pelos danos oriundos de sua inobservância, não lhe servindo de escusa a mera possibilidade de atraso ou cancelamento do voo por questões técnicas como alegado em contestação.

Outrossim, apesar de alegar ter dado o devido auxilio a requerente, entendo que o atraso trouxe prejuízos irreparáveis, isso porque,
o atraso no voo acarretou a perda de conexões que dariam acesso ao destino final, chegando cerca de 24 (vinte e quatro) horas após o planejado
. (...)
(grifei)

No caso, quanto aos
danos materiais
, por se tratar de matéria relacionada a voo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal.

O artigo 19, da Convenção de Montreal, prevê que:
“O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.”

Desse modo, faz jus à autora a indenização pelos prejuízos materiais suportados, no montante de
R$ 3.908,48 (três mil, novecentos e oito reais, quarenta e oito centavos)
, conforme documentos anexados à exordial,
o que deverá ocorrer de forma simples, e não em dobro como determinado na sentença recorrida
.

Isso porque,
in casu
, não há enquadramento da situação ao disposto no art. 42 do CDC, razão pela qual, nesse particular, a r. sentença merece reparo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
. CONEXÃO CANCELADA. FRONTEIRA FECHADA EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19). CIÊNCIA PRÉVIA SEM COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO. REACOMODAÇÃO EM VOO PARA RETORNO À ORIGEM. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRECÁRIA.
DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES
. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” FIXADO EM R$5.000,00. ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0030563-60.2021.8.16.0182 - Curitiba -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS -

J. 20.03.2023) (grifei)

Por outro lado, a decisão singular determinou a incidência de correção monetária
a partir da citação
.
Contudo,
a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

A respeito do pedido de
danos morais
, a legislação aplicada é o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação travada entre as partes é de natureza consumerista.

Vale ressaltar, inclusive, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1394401, que dispôs:
“Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal
às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
”.
(grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
entendo que os danos morais restaram caracterizados,
eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no atraso do voo internacional contratado pela autora,
culminando na chegada ao destino 24 (vinte e quatro) horas após o horário inicialmente previsto
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO
. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. PASSAGEIRO REACOMODADO NO PRÓXIMO VOO.
ATRASO DE 28 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJMT - N.U 1010194-70.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

(grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 10
.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
determinar
que a restituição dos
danos materiais
, no valor de
R$ 3.908,48 (três mil, novecentos e oito reais, quarenta e oito centavos)
, ocorra na
forma simples
,
com

correção monetária a partir da data do efetivo desembolso
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024